Tribunal: TJDFT
Processo: 0730036-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730036-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: R. PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO REQUERIDO: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da Decisão proferida nos autos de n. 0731090-78.2021.8.07.0001. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da petição de ID 30105434. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2021 14:31:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora